Tribunal: TJES
Processo: 0001638-77.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001638-77.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PIMENTEL e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001638-77.2016.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PIMENTEL, LUCAS RIBEIRO DE VASCONCELOS, WILDEMAR DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA PIMENTEL, LUCAS RIBEIRO VASCONCELOS E WILDEMAR DOS SANTOS SOUZA
, por encontrar
em
-se irresignado
s
com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o
s
condenou nas sanções do artigo 121,
§ 2º, inciso I e IV,
do Código Penal
,
estabelecendo a pena de 15 (quinze) anos de reclusão ao recorrente Wildemar, 22 (vinte e dois) anos de reclusão para o réu Lucas, e, 18 (dezoito) anos de reclusão a Paulo Sérgio,
a ser
em
cumprida
s
no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia,
em síntese, que no dia 11 de janeiro de 2016,
Lucas
,
Fabrício
e
Paulo Sérgio
, agindo de forma livre, consciente, com intenção de matar e com desígnios previamente ajustados, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima
Flávio Monteiro Venturini
, causando-lhe as lesões constantes no laudo de exame cadavérico e diagramas de corpo de f
l
s. 60/62, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Em suas razões de apelação, a
s
defesa
s
do
s
apelante
s almejam por
novo julgamento, ante a alegativa de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.
Ao final, buscam a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Nas contrarrazões recursais, o órgão ministerial requer
o improvimento do
s
recurso
s
.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador
Sócrates de Souza
, opinou pelo improvimento do
s
apelo
s
.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo de local de homicídio, às fls. 110/119, e laudo cadavérico, às fls. 65/67.

No que pertine à autoria delitiva, destaco que analisando o conteúdo das interceptações telefônicas extraídas das conversas entre os réus Paulo Sérgio e Wildemar, se infere que ambos mantiveram diversos contatos acerca da ação delitiva em momentos anteriores ao crime. (fls. 2196 e seguintes), tanto que o próprio réu Wildemar confessou a autoria delitiva.

Há de se destacar ainda o teor dos depoimentos das testemunhas Ewelin Rosa Raimundo (fls. 141/142), Danubia Coutinho Barcelos, (fls. 145/146), Luana Santana Nascimento (fls. 152/154), todas reconhecendo por meio de fotografias os acusados e demonstrando que Paulo Sérgio e Lucas teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, tudo em razão da disputa pelo tráfico de entorpecentes na região, e com o auxílio de Wildemar.

Verifica-se, portanto, diante das provas contidas nos autos e aqui reproduzidas, que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Assim sendo, por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados que os recorrentes foram os autores do crime pelo qual foram condenados, não merecendo tal decisão qualquer reforma, eis que encontra suporte probatório nos autos, não sendo assim, manifestamente contrária à prova contida nos autos.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça:

1. O Tribunal de origem, ao analisar a insurgência manifestada pela defesa, em decisão fundamentada, negou provimento à apelação, demonstrando haver nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular - que reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Não se constata, portanto, o aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando os jurados decidem sem nenhum lastro nas provas dos autos, de forma totalmente teratológica, o que, definitivamente, não ocorreu na espécie. 2. Este Tribunal Superior reiteradamente vem decidindo que não é o mandamus a via apta à realização desse juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão soberanamente tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, pois demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, a qual é vedada na via estreita deste remédio constitucional. 3. Ordem denegada. (HC 274043/MT -HABEAS CORPUS 2013/0233081-7 ; Relator(a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158); Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data da Publicação/Fonte: DJe 13/06/2017)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
a decisão tomada pelo Conselho de Sentença foi absolutamente congruente com as provas produzidas nos autos, que optou pela tese ministerial em detrimento à tese defensiva devendo, dessa forma, ser mantido o veredicto declarado por ele”.

Adiante, p
ugna a defesa
dos réus

pela redução da pena-base
para o patamar mínimo
, sob a alegação de que fora fixada de forma descabida e exasperada
.

De forma objetiva, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada desta Corte apenas autoriza a fixação da reprimenda basal em seu patamar inicial quando todas as circunstâncias judiciais do réu forem favoráveis, situação que não ocorreu com os sentenciados,
devendo ser mantido inalterado os apenamentos basais impostos.

Neste sentido:

“
(...).
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021).”

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

800,00
(
oitocentos reais
)
, em favor d
a
Dr
ª
.
Simone Martins Teixeira
, OAB/ES nº
18.805
, advogad
a
nomead
a
para patrocinar a defesa do
s

a
cusado
s
,
neste recurso de Apelação.

É
como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001638-77.2016.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PIMENTEL, LUCAS RIBEIRO DE VASCONCELOS, WILDEMAR DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
QUALIFICADO
- NOVO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
- IMPOSSIBILIDADE –
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS -

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.
1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. In casu,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto
, não há que se falar em anulação. 2. A existência de circunstancias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar basal. 3.
Recurso
s
conhecido
s
e improvido
s
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.